Tribunal: TJES
Processo: 0000252-56.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000252-56.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALLACE VIANA BAHIENSE

APELADO: GEOVANA QUINTA COSTALONGA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0000252-56.2015.8.08.0041

Embargante:
Wallace Viana Bahiense

Embargada:
Geovana Quinta Costalonga

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Wallace Viana Bahiense contra o acórdão de id. 8094361, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 8404248, o embargante alega em síntese que (a) os embargos de terceiro visam afastar constrição judicial sobre imóveis de sua propriedade, conforme pretensão de sequestro veiculada em ação cautelar; (b) os embargos de terceiro possuem autonomia em relação à ação cautelar, podendo veicular a pretensão de desconstituição de atos constritivos; (c) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada, pois não deu causa ao ajuizamento da ação; e (d) os aclaratórios devem ser acolhidos para suprir as omissões apontadas.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MERA AVERBAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, pode requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato”
(REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021). Precedente do TJES:
Apelação Cível n. 0000317-28.2019.8.08.0068
.

3. No caso concreto, o ato apontado como ameaça r
efere-se à mera averbação da informação acerca da existência de ação de investigação de paternidade, inexistindo ato de constrição. Mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV do CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor destacou que “
se o ato posto em xeque possui apenas a finalidade de trazer publicidade sobre determinada situação, sem, contudo, impedir a fruição do bem ou o exercício do direitos a ele inerentes, tampouco explicitar a ocorrência de apreensão judicial, não se vislumbra a situação que autoriza a utilização do mecanismo processual previsto para resguardar os interesses do proprietário ou detentor de direitos sobre o bem
”
.

Registro que a condenação ao pagamento da verba sucumbencial não deve ser afastada, eis que o embargante deu causa ao ajuizamento da ação, atraindo tal ônus em virtude da extinção do feito sem resolução de mérito.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 19.08.2024 a 23.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.